Tribunal: TJMT
Processo: 0001087-61.2017.8.11.0018
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001087-61.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[GOIAZEM ARMAZENS GERAIS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 02.587.681/0005-95 (APELADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 007.429.411-32 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), PEDRO ABRAO JUNIOR - CPF: 216.778.591-72 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), PEDRO ABRAO JUNIOR - CPF: 216.778.591-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A NULIDADE DE SENTENÇA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC –DESNECESSIDADE DEAUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA –CONFIGURAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXORBITANTES – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – REDUÇÃO – MULTA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – APELO PROVIDO EM PARTE.

1 – Nos termos do art. 927, do Código de Processo Civil, tratando-se de ação de reintegração de posse, faz-se necessária a demonstração da posse, além do esbulho praticado pela parte demandada.

2
–

Inexiste obrigatoriedade na designação de audiência de justificação prévia (art. 928 do CPC), estando o magistrado convencido da improcedência do pleito de reintegração liminar.

3
–

A teor do artigo 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Para tanto, cabe à parte-postulante demonstrar a sua posse (anterior), o esbulho (reintegração de posse) ou a turbação (manutenção de posse), a data em que ocorreu a perda da posse, consoante determina o artigo 561 do CPC.

4 – A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa.

5 - Inteligência do artigo 85, § 2º, do CPC/15, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade, interpretação extensiva do § 8º, do art. 85, do CPC/15. (TJMT, Recurso de Apelação/Remessa Necessária nº. 99802/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relª. Desa. Maria Erotides Kneip, julgado em 22-10-2018).

6 – O dever de veracidade não cria a obrigação da alegação completa, incluindo-se fatos que sejam prejudiciais à parte. Dizer a verdade não impede que a parte omita fatos contrários aos seus interesses, havendo diferença entre o dever de alegação total (todos os fatos relacionados à causa de pedir ou ao fundamento da defesa) e o dever de veracidade (as partes podem escolher os fatos que lhes interessa e dentro desse limite impõe-se o dever de falar a verdade).

7 – De tal sorte, afasto a averbação da parte como litigante de má-fé, sobretudo porque não configurada quaisquer das hipóteses previstas pelo art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE JUARA

APELADO(S):

GOIAZEM – GOIÂNIA DE ARMAZENS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº.
0001087-61.2017
, interposta pela empresa
GOIAZEM – GOIÂNIA DE ARMAZENS GERAIS
em face da
Município Apelante
, julgou procedente o pedido para reintegrar a empresa Autora definitivamente na posse do imóvel descrito na inicial, situado na Avenida José Alves Bezerra, nº 1522, Bairro Centro, Juara/MT, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária. Condenou-o, ainda, ao pagamento de das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como à multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa pela litigância de má-fé.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse na qual a Autora alega ter adquirido do Município Requerido, em 1987, mediante escritura pública, detendo a posse desde de então e que, em 27-2017, viu seu imóvel invadido pela Apelante.

Nas suas razões, alega o Município que o Juízo se equivocou, haja vista que restou comprovada a posse da empresa Apelada e sim a propriedade.

Afirma que os honorários advocatícios estão em desacordo com o art. 85, § 3º, III, do CPC, pois, o valor da causa é de R$ 3.010.000,00 (três milhões e dez mil reais).

Argumenta que a sentença é nula, haja vista a necessidade de audiência de justificação, o que foi ignorado pelo Juízo de 1º Grau.

Diz que não restou demonstrado o esbulho possessório, pois quem invadiu o imóvel foi o Deputado Oscar Bezerra e não o Município Apelante.

Ressalta que a empresa Apelada não demonstrou posse anterior e sim a propriedade, bem como não comprovou que o esbulho foi pratico pelo Município.

Por fim, quanto à multa aplicada, diz que não pode ser punido por ato de pessoas estranhas à administração pública, tal como o Deputado Oscar Bezerra que causou todo o tumulto com relação ao esbulho possessório.

Requereu seja provido o recurso, invertendo-se o ônus da sucumbência.

A empresa Apelada contrarrazoou, ids. 7349134, 7349135, 7349136, 7349137, 7349138, 7349139, 7349140, 7349141, 7349142, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público no 1º Grau, id. 7349091, informou que inexiste interesse ministerial na lide.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019